Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-92.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PERÍCIA DE CONFRONTO DE VOZ. UTILIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO PADRÃO VOCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É sabido que o direito ao silêncio, assegurado constitucionalmente, não impede que declarações voluntárias prestadas pelo réu em interrogatório sejam utilizadas como prova, desde que respeitados seus direitos e garantias fundamentais. 1.1. A gravação do interrogatório judicial foi realizada com pleno conhecimento do acusado e na presença de seu advogado, não havendo qualquer coação ou violação ao direito de não autoincriminação. 1.2. A perícia de confronto de voz fundamenta-se na necessidade de investigação da autoria das mensagens de áudio constantes dos autos, em conformidade com os artigos 6o, III, e 158 do Código de Processo Penal, que determinam a coleta de provas essenciais à elucidação dos fatos. 1.3. A ausência de prévia advertência sobre o uso da gravação do interrogatório para fins de perícia vocal não caracteriza nulidade, pois inexiste previsão legal que imponha tal obrigação ao magistrado ou ao órgão acusador.
2. Comprovado que o apelante integrava uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, atuando em conjunto com os demais corréus para a subtração, ocultação, adulteração de sinais identificadores e revenda de veículos automotores, com clara divisão de funções. 2. 1. A organização criminosa era composta por mais de quatro pessoas, com estabilidade e unidade de desígnios, praticando infrações cujas penas máximas ultrapassam quatro anos de reclusão e visando a obtenção de vantagem econômica ilícita, preenchendo os requisitos legais do tipo penal. 2. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.